Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-61.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007928-61.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (EMBARGANTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (EMBARGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007928-61.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: NELSO MARCON

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA SEM MEDIDOR – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – FATURAMENTO PELO CUSTO DA DISPONIBILIDADE DO SISTEMA – ART. 90, §2o DA RESOLUÇÃO 414/2010/ANEEL – REFATURAMAMENTO DOS MESES SUBSEQUENTES Á RECOLOCAÇÃO DO APARELHO MEDIDOR COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 CICLOS SUPERIORES
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas a provas e concluiu que,
para o refaturamento dos meses em que a unidade consumidora permaneceu sem aparelho medidor considera-se o custo da disponibilidade do sistema, por sua vez, com relação às faturas dos meses seguintes à recolocação do referido medidor considera-se a média mensal dos 12 ciclos de faturamento subsequentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007928-61.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: NELSO MARCON

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Nelson Marcon
, contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo aqui Embargante, e negou provimento ao Apelo interposto pela parte aqui Embargada, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA SEM MEDIDOR – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – FATURAMENTO PELO CUSTO DA DISPONIBILIDADE DO SISTEMA – ART. 90, §2o DA RESOLUÇÃO 414/2010/ANEEL – REFATURAMAMENTO DOS MESES SUBSEQUENTES Á RECOLOCAÇÃO DO APARELHO MEDIDOR COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 CICLOS SUPERIORES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em tela restou demonstrado que a ausência do medidor da unidade consumidora de energia ocorre por responsabilidade da concessionária retirou o aparelho defeituoso e o recolocou meses depois.

Para o refaturamento dos meses em que a unidade consumidora permaneceu sem aparelho medidor considera-se o custo da disponibilidade do sistema, por sua vez, com relação às faturas dos meses seguintes à recolocação do referido medidor considera-se a média mensal dos 12 ciclos de faturamento subsequentes.

A indenização por dano moral pressupõe efetiva demonstração do alegado prejuízo extrapatrimonial. In casu, a cobrança indevida de débito relativo ao consumo de energia não gera, por si só, prejuízo de ordem moral a ensejar a reparação civil, porquanto não transpõe a fronteira do mero dissabor, não tem o condão de ofender a honra, a dignidade e reputação da parte autora
.

Na espécie, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente merece ser mantido, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto não é o caso de engano justificável
.”

O Embargante sustenta a omissão no acórdão ao determinar o refaturamento das faturas de energia elétrica da sua unidade consumidora dos meses de outubro e novembro de 2018 pela disponibilidade do sistema, com base somente nos artigos 86 e 89, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Aduz que não houve leitura do consumo no ciclo de responsabilidade da Concessionária (setembro de 2018), porquanto o medidor só foi instalado em 12.09.2018.

Assim, alega que se a Concessionária não realizou as leituras trimestralmente o refaturamento deve ser realizado pela disponibilidade do sistema, para que não o locupletamento ilícito.

Por fim, pugna para que seja atribuído efeito infringente ao recurso para determinar o refaturamento das faturas de outubro e novembro de 2018 pela disponibilidade do sistema, nos termos do art. 89, §2o da Resolução n. 414/2010 da ANELL.

Nas contrarrazões a Embargada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 54867456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007928-61.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: NELSO MARCON

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nelson Marcon, contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo aqui Embargante, e negou provimento ao Apelo interposto pela parte aqui Embargada, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA SEM MEDIDOR – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – FATURAMENTO PELO CUSTO DA DISPONIBILIDADE DO SISTEMA – ART. 90, §2o DA RESOLUÇÃO 414/2010/ANEEL – REFATURAMAMENTO DOS MESES SUBSEQUENTES Á RECOLOCAÇÃO DO APARELHO MEDIDOR COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 CICLOS SUPERIORES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em tela restou demonstrado que a ausência do medidor da unidade consumidora de energia ocorre por responsabilidade da concessionária retirou o aparelho defeituoso e o recolocou meses depois.

Para o refaturamento dos meses em que a unidade consumidora permaneceu sem aparelho medidor considera-se o custo da disponibilidade do sistema, por sua vez, com relação às faturas dos meses seguintes à recolocação do referido medidor considera-se a média mensal dos 12 ciclos de faturamento subsequentes.

A indenização por dano moral pressupõe efetiva demonstração do alegado prejuízo extrapatrimonial. In casu, a cobrança indevida de débito relativo ao consumo de energia não gera, por si só, prejuízo de ordem moral a ensejar a reparação civil, porquanto não transpõe a fronteira do mero dissabor, não tem o condão de ofender a honra, a dignidade e reputação da parte autora
.

Na espécie, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente merece ser mantido, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto não é o caso de engano justificável
.”

Para o Embargante o acórdão é omisso quanto ao refaturamento das faturas de energia elétrica da sua unidade consumidora nos meses de outubro e novembro de 2018, que, no seu entendimento, deve ser refaturada pela disponibilidade do sistema, nos termos do art. 89, §2o da Resolução n. 414/2010 da ANELL.

Anota que, em que pese no referido período já haver medidor instalado, não foi realizada a leitura obrigatória por parte da concessionária no ciclo de sua responsabilidade, conforme dispõe o art. 86, §§2o e 3o, a atrair a aplicação do art. 89, §2o, da referida Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de
reformar, em parte, a sentença recorrida.

Ressalta-se que o acórdão impugnado negou provimento ao recurso de apelação da requerida, a Concessionária de energia, aqui Embargada, e deu parcial provimento ao Apelo interposto pelo
autor Nelso Marcon, aqui Embargante, para que no refaturamento das faturas de energia dos meses de outubro e novembro de 2018 seja considerada a
média mensal dos faturamentos dos 12 ciclos subsequentes à recolocação do medidor.

O
decisum
recorrido foi claro ao dispor que, para o refaturamento dos meses em que a unidade consumidora permaneceu sem aparelho medidor considera-se o custo da disponibilidade do sistema, por sua vez, com relação às faturas dos meses seguintes à recolocação do referido medidor considera-se a média mensal dos 12 ciclos de faturamento subsequentes, conforme fragmento que se transcreve:

“
No caso concreto, a unidade consumidora permaneceu por mais de trinta dias sem o medidor, de março a setembro de 2018, por responsabilidade exclusiva da Concessionária, que retirou o aparelho para o conserto. Portanto, nesse período, é ser calculado o faturamento com base no custo de disponibilidade (art. 90, §2o).

Observa-se, ainda, que o medidor foi instalado no início do mês de setembro (12.09.2018).

Realça-se que, com relação ao período de normalidade, ou seja, os meses em que a unidade consumidora já se encontrava com o medidor (outubro e novembro/2018) é de ser aplicada a regra do art. 89, caput, que determina que a fatura mensal seja pela
média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento.

Isso porque, na hipótese analisada o consumidor não efetua leitura mensal, pois não há calendário previamente estabelecido para tal finalidade, bem assim não houve leitura realizada pela Concessionária nos dois meses subsequentes à colocação do medidor.

Frisa-se, é caso de leitura plurimensal, em que se permite a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos, não restou demonstrado que há calendário previamente estabelecido para que o consumidor efetue a leitura, a fim de ensejar a aplicação do disposto nos parágrafos §2o e §3o do art. 86.

Veja-se que o §3o do art. 86 determina que a distribuidora realize a leitura no caso de não ter sido realizada pelo consumidor, o que não caracteriza a hipótese, pois o consumidor não demonstrou que possui o encargo de realiza-la.

Assim, não restou demonstrado que houve negligência da concessionária em observar o disposto no §3o do art. 86 da Resolução.

Dessa forma, não há falar que as faturas de outubro e novembro/2018, devem ser refaturadas com base na disponibilidade do sistema, nos termos do art. 89, §2o da Res. 414/2010/ANEEL.

Anota-se, ademais, que a segunda parte do §2o do artigo 86, estabele que caso de o consumidor não efetuar a leitura, o faturamento deve ser realizdo pela média, conforme o art. 89.

Por oportuno, cumpre ainda anotar que o §1o do art. 86 estabelece que a leitura plurimensal deva ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, para que estes tenham conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos, o que não implica dizer que a divulgação prévia ocorra a cada novo ciclo de leitura.

(...).

Quanto ao período a ser observado para se estabelecer a média mensal para o refaturamento das faturas dos meses de outubro e novembro de 2018, tem-se que a Resolução da Agência Reguladora (ANEEL) estabelece que devam ser considerados os 12 (doze) últimos ciclos de faturamento (art. 89, caput).

Ocorre que,
no caso específico
, em que não havia medidor nos meses anteriores a outubro e novembro/2018, é de ser observada a média dos faturamentos dos 12 ciclos subsequentes à colocação do medidor (setembro/2018).
”

Como se vê, o
Colegiado ao julgar os Apelos interpostos pelas partes tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, o Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020